Tribunal: TJMT
Processo: 0005782-28.2017.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005782-28.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 032.346.481-58 (APELANTE), HOMERO PINTO FIGUEIREDO - CPF: 628.916.932-72 (ADVOGADO), DELCINO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 423.306.451-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

O fundamento em questões de segurança – “
O fato praticado causa consequências gravíssimas já que não se pode negar o tráfico de entorpecentes contribui para a criminalidade que assola nosso Pais, eis que mantém a dependência química dos usuários e consequentemente aumenta o número de pequenos furtos e roubos na região para se adquirir o entorpecente.
(sic) — são próprias do tipo penal do delito de tráfico de drogas.

Para que o condenado seja beneficiado pela causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tem que preencher, cumulativamente, os requisitos legais. Situação não revelada no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005782-28.2017.8.11.0028

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que julgou procedente a denúncia para condena-lo pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo delituoso, Id. 11256954.

Narra a denúncia, Id. 11248978, que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 28 de agosto de 2017, por volta das 05h38, na BR 070, KM 635, em frente ao UOP 302 da Polícia Rodoviária Federal (Posto PRF 120), nesta cidade e Comarca de Poconé, Rogério Rodrigues dos Santos transportava 29 tabletes de cocaína, totalizando 29.500kg (vinte e nove quilos e quinhentos gramas), substancia entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão de fls. 09 e laudos periciais de fls. 08e 26/27.

Restou apurado que a Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização de rotina, abordou o veículo Chevrolet/Classic LS, placas OBI-7122, conduzido pelo denunciado Rogério. Durante revista, os policiais constataram alteração nas características originais do para-choque traseiro. Ao desmontarem a peça, localizaram compartimento com 29 (Vinte e nove) tabletes de cocaína.

Rogério foi preso em flagrante delito e, em interrogatório, utilizou seu direito constitucional de permanecer calado (fls. 16/17)”.

Em suas razões recursais, requer a defesa de
ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado, Id. 55654478, p. 03.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer seja o recurso conhecido e desprovido, Id. 55654478, p. 18.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo, Id. 58182971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei no 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa.

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no §4o do artigo 33, da Lei de Drogas.

Da detida análise do édito condenatório, tenho que assiste parcial razão à defesa, vez que o sopesamento da circunstância judicial das consequências do delito, fora feita de maneira indevida.

O magistrado fixou a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa nos seguintes termos:

“- Primeira fase:

A culpabilidade é um juízo de reprovabilidade da conduta. A culpabilidade se dá em sentido estrito quando da prática do crime, por ser elemento do conceito tripartido.

Em um segundo momento a culpabilidade é vista no sentido lato, ou seja, na aplicação da pena, avaliando a censurabilidade do ato.

No que se refere aos antecedentes entendo que “em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com transito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado”, o que não é o caso dos autos.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na pratica da infração penal, e que no presente caso não há elementos para analisa-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na pratica do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar esse exame.

Os motivos do crime são as razoes que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas”. Com isso, observe a inexistência de motivo capaz de influenciar na pena-base.

A circunstancia é desfavorável, em razão da alta quantidade de entorpecente transportado, qual seja, 29,500 kg (vinte e nove quilos e quinhentos gramas), motivo idôneo para que seja elevada a pena-base acima do mínimo legal, conforme Enunciado 48 do egrégio TJMT, in verbis:

“As circunstancias relativas a natureza e a quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in Idem.”

O fato praticado causa consequências gravíssimas já que não se pode negar o tráfico de entorpecentes contribui para a criminalidade que assola nosso Pais, eis que mantém a dependência química dos usuários e consequentemente aumenta o número de pequenos furtos e roubos na região para se adquirir o entorpecente.

Inexiste comportamento da vítima para ser analisado.

Analisadas referidas circunstancias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base em 5 anos e 8 meses de reclusão e 700 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico que existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, alcançando o patamar de 5 anos e 2 meses de reclusão e 600 dias multa.

Na Terceira fase verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, mantenho no montante de 5 anos e 2 meses de reclusão e 600 dias multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição previsto no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, em face a grande quantidade de entorpecentes que estava sendo transportada”.

Pois bem.

Note-se que o magistrado de piso, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei de Drogas, majorou a pena-base em 08 (oito) meses em razão das consequências do delito.

Contudo, nos termos da fundamentação usada acima, deve ser afastada a circunstância negativa das consequências do crime, pois não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base.

Isso porque, o fundamento em questões de segurança pública – “
O fato praticado causa consequências gravíssimas já que não se pode negar o tráfico de entorpecentes contribui para a criminalidade que assola nosso Pais, eis que mantém a dependência química dos usuários e consequentemente aumenta o número de pequenos furtos e roubos na região para se adquirir o entorpecente”
. (sic) — são próprias do tipo penal do delito de tráfico de drogas.

Desse modo, redimensiono a pena-base para o seu mínimo legal, ou seja, para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na segunda fase, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve ser mantida em 05 (cinco) anos, visto que, a sua aplicação não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, pleiteia a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de n. 11.343/2006, sob alegação de que o réu não se dedica à atividade criminosa, tendo o apelante atuado somente como mula, fazendo jus, desse modo, ao referido benefício.

Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a considerável quantidade de droga é sim fundamento idôneo para o fim de afastar o privilégio, ainda que se trate de mula. 4. Assim, a decisão agravada deve ser mantida intacta pelos seus próprios termos, que ora são postos à apreciação e ratificação por este Colegiado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1153444 SP 2017/0216497-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017)

In casu
, o apelante foi surpreendido na posse de 29,500 kg (vinte e nove quilos e quinhentos gramas) de cocaína, inviabilizando, desse modo, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, visto que não estão presentes os requisitos necessários para sua obtenção, ficando a pena ao final em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do CP e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS para readequar a pena-base para seu mínimo legal, ficando a pena, ao final, em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020